Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719032-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LOPES DE CARVALHO AGRAVADO: JULLIANA LINDSEM DIAS OSORIO, RODRIGO WILSON DE SOUZA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Lopes de Carvalho contra decisão proferida pelo Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença instaurada por Julliana Lindsem Dias Osorio e Rodrigo Wilson de Souza, rejeitou a impugnação do executado e manteve a penhora sobre seu automóvel (ID 92523357 do processo n. 0007192-24.2014.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 26500673), o agravante defende ser necessária a desconstituição da penhora sobre o veículo IVECO/DAILY 35S14HDCS, placa FUT2630, ano 2014, que foi constrito para satisfazer o crédito exequendo. Alega que o bem é objeto de alienação fiduciária, e, por esse motivo, pertence ao credor fiduciário. Além disso, é utilizado como instrumento de trabalho, razão pela qual seria impenhorável. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desconstituição da penhora sobre o referido bem móvel, com base no artigo 833, V, do CPC. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 26500675). Em razão da prevenção verificada em relação ao agravo de instrumento n. 0700104-81.2020.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 26504509). É o relato do necessário. Decido. 2. Em primeiro lugar, é necessário destacar que a decisão que determinou a penhora do veículo IVECO/DAILY 35S14HDCS, placa FUT2630, ano 2014 foi proferida em 25 de maio de 2020 (ID 63775457 – autos de origem). Em 1 de julho de 2020, foi certificado o decurso do prazo para impugnação à penhora (ID 66738538 – autos de origem). Porém, em 28 de abril de 2021, o executado requereu a desconstituição da penhora, alegando que o bem é garantido por alienação fiduciária e é utilizado como instrumento para o exercício de sua profissão, motivo pelo qual seria impenhorável (ID 90152687 – autos de origem). A parte exequente, em resposta, requereu que “a desconstituição da penhora seja em face de o bem-estar sob alienação fiduciária uma vez que, quanto a ser meio de trabalho é questionável pois não e crível que esse trabalho seria somente para uma pessoa” (ID 91544000 – autos de origem). Após, em 27 de maio de 2021, a Juíza proferiu a decisão agravada, rejeitando o requerimento do executado, com os seguintes fundamentos (ID 92523357 – autos de origem): [...] 1. Trata-se de impugnação de ID 90152687 apresentada pela parte executada, na qual alega a impenhorabilidade do veículo objeto de constrição nos presentes autos, ao argumento de que o bem está gravado com alienação fiduciária e é imprescindível para a realização de sua atividade profissional. 2. A parte exequente ofereceu resposta à impugnação, refutando as alegações do executado. É o relato do necessário. Decido. 3. O executado não possui razão. O argumento do executado de que o veículo é imprescindível para a realização de sua atividade profissional não merece prosperar, pois não comprovado de forma inequívoca nos autos que a prestação de serviços de frete seja seu trabalho preponderante, sendo provável que possua outras fontes de renda e sustento que não só a mencionada. No tocante à alienação fiduciária que pende sobre o veículo, cumpre destacar que referidos encargos e eventuais dívidas que recaem sobre os bens não são empecilhos para a respectiva penhora, bastando aos credores habilitarem seus créditos neste processo. Ante o exposto, REJEITO a impugnação, mantendo a penhora que recaiu sobre o veículo. 4. À Secretaria, para intimação do credor fiduciário para, querendo, habilitar o seu crédito nos termos da lei. 5. Em atenção ao princípio da cooperação, no intuito de subsidiar a remoção do bem, fica intimada a parte executada a, no prazo de 5 dias, indicar o endereço atualizado de localização do veículo penhorado, sob pena de responder por ato atentatório à dignidade da justiça. [...] A par desse quadro, verifica-se que, embora o prazo para apresentar impugnação à penhora tenha decorrido sem manifestação, as matérias levantadas pelo executado para amparar o pedido de desconstituição da penhora podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que a análise dessas questões pode levar à nulidade da medida constritiva e foi efetivamente o que ocorreu com a decisão agravada, na qual a Ilustre Magistrada revisitou, analisou e decidiu sobre o tema. Cabe ressaltar que não se verifica que as referidas matérias tenham sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, o que importaria no reconhecimento de preclusão consumativa da pretensão do executado, ora agravante. Assim, constata-se que o presente agravo de instrumento é tempestivo, pois foi interposto em 15/6/2021 contra a decisão que rejeitou o requerimento de desconstituição da penhora, publicada em 27/5/2021 no Diário Eletrônico. Respeitado, portanto, o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Além disso, não se observa qualquer elemento capaz de indicar que o instrumento processual utilizado pelo recorrente não era cabível à hipótese. Aparada essa aresta, passa-se à análise do pedido liminar. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, em razão da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, nota-se que os requisitos legais estão presentes, pelas razões expostas a seguir. O art. 833, V, do CPC estabelece que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Na situação em análise, o devedor, ora agravante, afirma que o automóvel objeto da constrição judicial é utilizado como meio de trabalho. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o bem móvel é registrado como veículo de carga/caminhonete (ID 90152692). Além disso, foram juntadas ao processo declarações assinadas por responsáveis das pessoas jurídicas para as quais o agravante presta serviços como motorista de frete (IDs 90152693, 90153395, 90153396 e 90153397). Extrai-se, portanto, neste juízo inicial, que o automóvel penhorado é utilizado para o exercício da atividade profissional do recorrente, o que indica a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, bem como a existência de perigo de dano caso a medida constritiva seja mantida, por representar risco à subsistência do agravante e de sua família. Frise-se, nesse ponto, que não há qualquer indício de que o recorrente desempenhe outras atividades laborativas. Ademais, constata-se, nesta análise sumária, que o veículo é objeto de alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento firmado com o Itaú Unibanco S.A. (IDs 90152692 e 55130934 – processo originário). Assim, a priori, apenas os direitos aquisitivos derivados da referida garantia poderiam ser penhorados, conforme o art. 835, XII, do CPC. Por esses motivos, revela-se cabível o deferimento parcial do pedido liminar para obstar que o bem seja levado a depósito público e a leilão. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro em parte o pedido para determinar que a remoção e o leilão do bem móvel em referência sejam suspensas até o julgamento deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora